Tribunal: TJBA
Processo: 8004556-71.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8004556-71.2025.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: KLEDISON BENTO DA SILVA e outros Advogado(s): ANDREIA SALES COSTA PEREIRA, MARIA JANAINA SILVA PEDREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DELITO FORMAL. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação interposto por Kledison Bento da Silva e Guilherme Lima Santos contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Feira de Santana/BA que os condenou a 10 anos e 8 meses de reclusão e 21 dias-multa, em regime fechado, pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA, por duas vezes), em concurso formal (art. 70 do CP), negando-lhes o direito de recorrer em liberdade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se está presente o dolo necessário à configuração do crime de corrupção de menores e, por conseguinte, se é caso de absolvição; (ii) analisar a legalidade da dosimetria da pena, em especial quanto à aplicação das agravantes, causas de aumento e fixação do regime inicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O crime de corrupção de menores é formal e prescinde da prova de efetiva corrupção do menor, bastando a participação consciente do agente maior em infração penal junto a menor de 18 anos, conforme entendimento consolidado na Súmula 500 do STJ. 4. A materialidade e autoria dos crimes estão comprovadas por diversos elementos de prova, como auto de prisão em flagrante, apreensão de arma de fogo e bens subtraídos, reconhecimento da vítima e confissão dos réus. 5. A negativa de conhecimento da menoridade dos adolescentes não se sustenta diante da confissão da coautoria com os menores e da natureza objetiva do tipo penal do art. 244-B do ECA. 6. A dosimetria da pena foi corretamente realizada em três fases, com observância aos critérios legais, sendo fixadas as penas-base no mínimo legal, e corretamente compensadas a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. 7. A aplicação das majorantes do roubo foi devidamente fundamentada com base no número de agentes (quatro) e no uso de arma de fogo efetivamente apreendida com os réus, justificando os aumentos de 2/3 e 1/3, respectivamente. 8. O regime inicial fechado foi corretamente fixado com base no art. 33, §2º, alínea "a", do Código Penal, em razão da reincidência e da pena aplicada superior a 8 anos. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Para a configuração do crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), basta a prática de infração penal em concurso com adolescente, sendo desnecessária a prova da efetiva corrupção. 2. A aplicação das majorantes do crime de roubo pode ser cumulativa e justifica-se quando lastreada em fundamentação concreta, como o uso de arma de fogo e o concurso de pessoas. 3. A compensação integral entre a reincidência e a confissão espontânea é admitida quando não houver multirreincidência, conforme jurisprudência pacífica do STJ. 4. O regime inicial fechado é adequado para cumprimento de pena superior a 8 anos, nos termos do art. 33, §2º, "a", do CP, especialmente em caso de reincidência. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §2º, "a"; 59; 68; 70; 157, §2º, II, e §2º-A, I; ECA, art. 244-B. CPP, art. 386, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.112.326/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Seção, j. 14.12.2011; STJ, Súmula 500; STJ, AgRg no AREsp 2.849.392/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 12.08.2025; STJ, REsp 2.126.925/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 18.02.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal n.º 8004556-71.2025.8.05.0080, em que figuram como Apelantes, KLEDISON BENTO DA SILVA e GUILHERME LIMA SANTOS e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo inalterada a sentença combatida, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 07 de outubro de 2025. PRESIDENTE DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS08